Tribunal: TJSP
Processo: 2170577-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Agravo de instrumento. Monitória. Insurgência da autora contra indeferimento do pedido de sucessão processual, para inclusão dos sócios da empresa executada. Sucessão processual. Descabimento. O encerramento irregular da empresa ou sua inatividade não se confundem com a extinção da pessoa jurídica. Inclusão dos sócios no polo passivo da execução que deve se dar pela via da desconsideração da

Ementa:
Agravo de instrumento. Monitória. Insurgência da autora contra indeferimento do pedido de sucessão processual, para inclusão dos sócios da empresa executada. Sucessão processual. Descabimento. O encerramento irregular da empresa ou sua inatividade não se confundem com a extinção da pessoa jurídica. Inclusão dos sócios no polo passivo da execução que deve se dar pela via da desconsideração da personalidade jurídica, mediante instauração do incidente. Decisão mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600415
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2170577-79.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapecerica da Serra, em que é agravante
TICKET SERVIÇOS S/A, é agravado OAK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2170577-79.2020.8.26.0000 -Voto no
2
COMARCA: ITAPECERICA DA SERRA - 2a VARA
JUÍZA: DRA. LETICIA ANTUNES TAVARES
AGRAVANTE: TICKET SERVIÇOS S/A
AGRAVADA : OAK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S/A
INTERESSADA: IRACEMA DOS SANTOS
VOTO no 28.606.
Agravo de instrumento. Monitória. Insurgência da autora contra
indeferimento do pedido de sucessão processual, para inclusão
dos sócios da empresa executada. Sucessão processual.
Descabimento. O encerramento irregular da empresa ou sua
inatividade não se confundem com a extinção da pessoa jurídica.
Inclusão dos sócios no polo passivo da execução que deve se dar
pela via da desconsideração da personalidade jurídica, mediante
instauração do incidente. Decisão mantida. Recurso improvido.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Tickets
Serviços S/A, tirado contra a r. decisão a fl. 208 dos originais, que, em
autos de ação monitória movida em face de Oak Administração e
Serviços Ltda, dentre outras deliberações, indeferiu o pedido de
sucessão processual, “pois não equivale à extinção da pessoa
jurídica”. No mesmo fôlego, deixou consignado que a pretendida
inclusão dos sócios, equivalente à desconsideração da personalidade
jurídica, depende da observância do procedimento previsto nos arts.
133 e seguintes do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2170577-79.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Sustenta,
em
síntese,
que
pleiteou
a
sucessão
processual, para que os sócios da empresa agravada respondam
diretamente pela dívida, porque não logrou localizar a agravada para
citação ou intimação para pagamento do débito. Afirma que a
'inaptidão' das declarações da agravada junto à Receita Federal,
sugerindo a irregularidade contábil, e a ausência de atualização do
endereço perante a Jucesp, demonstram a dissolução irregular da
sociedade, nos termos da súmula 435 do STJ. Aduz que “o
encerramento das atividades da pessoa jurídica, sem a competente
baixa nos seus registros comerciais, caracteriza dissolução irregular
da pessoa jurídica, tratando-se de ato de infração à lei” (fl. 6); que os
sócios são pessoalmente responsáveis pelos créditos decorrentes de
obrigações praticadas com infração à lei; que a extinção da
personalidade jurídica equivale a morte da pessoa natural, de modo
que aplicável, por analogia, o instituto da sucessão processual
disposto no art. 110 do CPC; que, por fim, que os sócios respondem
pelo passivo da sociedade extinta, nos termos do art. 1080 do CC.
Requer a concessão de efeito suspensivo “ativo” ao
recurso e, a final, o seu provimento, “para reformar a r. decisão
agravada com o fito de promover a inclusão dos sócios da agravada
no polo passivo do cumprimento de sentença, por nítida aplicação da
sucessão processual impressa no artigo 110 do CPC, cc. o artigo
1080 do CC” (fl. 12).
Com a inicial vieram os documentos de fls. 13/16.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2170577-79.2020.8.26.0000 -Voto no
4
É o relatório do necessário.
O recurso comporta julgamento imediato, desnecessária
a intimação da parte contrária porque ausente prejuízo.
Não assiste razão à agravante, mantida integralmente a r.
decisão guerreada.
No presente caso a autora agravante requereu a
sucessão processual da pessoa jurídica agravada, pelos seus sócios,
sob o argumento de que as tentativas de citação restaram infrutíferas.
Argumentou em seu pleito que a empresa não foi
encontrada no endereço de sua ficha cadastral, mantida perante a
Jucesp, o que permitiria presumir a dissolução irregular e autorizaria o
redirecionamento da execução para a pessoa dos sócios, conforme
súmula 435 do STJ.
Por fim, alegou que, no cadastro da pessoa jurídica
perante a Receita Federal, a empresa consta como “inapta”, o que
também constituiria indício de dissolução irregular.
A r. decisão guerreada indeferiu o pedido, sob o
argumento de que: “(...) A inaptidão da empresa devedora perante a
Receita Federal não basta para o deferimento do pedido de sucessão
processual, tal como requerido, pois não equivale à extinção da
pessoa jurídica. (...)
Anoto que a inclusão dos sócios pretendida, equivalente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2170577-79.2020.8.26.0000 -Voto no
5
à
desconsideração
da
personalidade
jurídica,
depende
da
observância do procedimento previsto nos artigos 133 e seguintes do
CPC (...)”.
Correta a decisão.
Isso porque a situação narrada pela empresa agravante
não se coaduna com a hipótese de sucessão processual. Esta se dá
quando a pessoa jurídica é extinta, situação que, por analogia,
equipara-se à morte da pessoa natural, autorizando, em
consequência, a incidência dos artigos 110 e 779, II do CPC, com sua
substituição pelos sócios, por não mais possuir personalidade jurídica
própria.
Desse modo, com o término da personalidade jurídica, os
sócios assumem a titularidade do patrimônio deixado pela empresa, e,
consequentemente,
responsabilizam-se
por
eventuais
débitos
existentes.
Contudo, não é o caso dos autos.
O certo é que a extinção da personalidade jurídica não se
opera de modo imediato, porque esta subsiste até que se conclua sua
liquidação, nos termos do art. 51, caput e §3o, do Código Civil.

Ou seja, mesmo após a dissolução da sociedade, a
pessoa jurídica continua a existir até que se conclua a realização do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2170577-79.2020.8.26.0000 -Voto no
6
ativo e o pagamento dos débitos, mantida, ainda, sua legitimação
processual.
Cabe ressaltar que a não localização da empresa no local
da sua sede, a inatividade ou paralisação das atividades, ou, ainda,
eventual irregularidade fiscal, não podem ser equiparadas à extinção
da personalidade jurídica da empresa, que ainda mantém sua
legitimação para figurar no polo passivo da ação.
A inclusão dos sócios no polo passivo da execução,
como pleiteado pela ora agravante, somente pode ser admitida pela
via da desconsideração da personalidade jurídica, mediante
instauração do incidente, como decidido pela d. magistrada 'a quo'.
Nesse sentido, julgado recente desta C. 32a Câmara:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA - Sucessão processual. Descabimento - Encerramento
irregular ou inatividade da empresa que não se confunde com a
extinção da pessoa jurídica. Inclusão dos sócios no polo passivo da
execução que deve se dar pela via da desconsideração da
personalidade
jurídica,
mediante
instauração
do
incidente
-
RECURSO
IMPROVIDO.”
(Agravo
de
instrumento
no
2017913-63.2020.8.26.0000, Rel. Des. LUIS FERNANDO NISHI, j.
11.06.2020).
E, ainda, desta C. Corte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2170577-79.2020.8.26.0000 -Voto no
7
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
Pleito
de
sucessão
processual.
Indeferimento.
Documentos que não demonstram a extinção da pessoa jurídica.
Encerramento irregular que não dá azo ao pedido de sucessão
processual dos sócios. Pesquisa de dados e extratos bancários por
meio do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional.
Sistema informatizado criado para auxiliar investigações financeiras
conduzidas por autoridades competentes. Ausência de indícios de
ocorrência de ilícitos penais. DECISÃO MANTIDA. RECURSO
DESPROVIDO”
(Agravo
de
Instrumento
no
2262290-72.2019.8.26.0000; Relator Des. AZUMA NISHI; C. 1a
Câmara Reservada de Direito Empresarial; Data do Julgamento:
05/02/2020).
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator